Tribunal: STF
Processo: RE 80172
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-08
Data de publicação: 1976-09-08

Ementa:
- MÚTUO, EM MOEDA ESTRANGEIRA, CONTRAÍDO E EXEQÜÍVEL NO BRASIL. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO 23.501, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1933.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE É VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A CONVERSÃO DA MOEDA
ESTRANGEIRA EM MOEDA NACIONAL SE FAZ PELO CÂMBIO DA DATA EM QUE FOI
CONTRAÍDA A OBRIGAÇÃO, E NÃO DO SEU PAGAMENTO, POIS, COM
BASE NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, APENAS SE RESTITUEM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.